Tribunal: CARF
Processo: 10384.724811/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.724811/2017-42
ACÓRDÃO
2402-012.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE OLAVO DE SOUSA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724811/2017-42
2
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10384.724811/2017-42, em face do acórdão no 101-024.727, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01), em sessão realizada em 05 de agosto de 2019,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o Contribuinte acima identificado foi lavrado, em 18/10/2017, o Auto de
Infração de fls. 02 a 17, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2015, ano-calendário 2014, tendo sido apurado o crédito tributário
assim constituído (em Reais):
O lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme
demonstrativo abaixo.
Cientificado do lançamento em 21/10/2017 (fls. 199), o Interessado protocolou,
em 06/11/2017, a impugnação de fls. 211 a 242, juntamente com os documentos
de fls. 243 a 296.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724811/2017-42
3
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Ilegitimidade Passiva; 2) Erro
no levantamento da base tributável; 3) não inversão do ônus da prova.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

A omissão de rendimentos decorrentes dos valores depositados em conta
bancária, para os quais o contribuinte não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações, trata-se de uma presunção legal, estabelecida pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido, que, somente pode ser
elidida mediante documentação hábil e idônea, sendo que o ônus da prova é do
interessado.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724811/2017-42
4
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
E, ao contrário do que alega o Impugnante, essa presunção legal não foi alterada
pela edição da Lei Complementar no 105, de 2001. Ou seja, o ônus de provar que
os depósitos bancários de origem não comprovada não são passíveis de
tributação do IRPF é do Contribuinte.
O Impugnante alega que utilizou sua conta bancária para movimentação de
valores decorrentes da comercialização de veículos. Entretanto, não apresentou
provas nesse sentido, limitando-se a anexar comprovantes de vendas de veículos
por ele realizadas, mas que não contêm valores e não foram apresentados
documentos que comprovem que os numerários relativos a essas operações
foram depositados em sua conta corrente auditada.
Assim, não há que se discutir sequer a possibilidade de equiparação à pessoa
jurídica, como mencionado na impugnação, pois não há provas de que os
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724811/2017-42
5
depósitos bancários lançados como rendimentos omitidos foram decorrentes de
comercialização de veículos pelo Interessado.
Por conseguinte, cai por terra a alegação de ilegitimidade passiva.
Acerca da alegação de que os valores já tributados em um mês comprovam a
origem dos depósitos nos meses subsequentes, o CARF já se pronunciou
definitivamente sobre a matéria, por meio da Súmula no 30, abaixo transcrita, de
efeito vinculante para as Delegacias da Receita Federal de Julgamento, no sentido
de que os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de
depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conforme descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 03 e 04), o Interessado foi
intimado a comprovar a origem de todos os depósitos bancários que foram
objetos do lançamento e não apresentou documentos nem esclarecimentos.
O Contribuinte sustenta que não foram excluídos dos depósitos valores
correspondentes aos rendimentos tributáveis e isentos informados em sua
declaração de ajuste anual do IRPF, que não foram excluídas as transferências
bancárias entre a conta corrente e a conta poupança e que não foram
desconsiderados valores decorrentes de empréstimos bancários e descontos de
títulos depositados em conta corrente.
Para que sejam excluídos os valores correspondentes às operações acima
descritas, faz-se necessário que o Interessado apresente provas da ocorrência
daquelas situações. E tanto durante o procedimento fiscal quando da
apresentação
da
impugnação,
não
foram
apresentados
documentos
comprobatórios que pudessem demonstrar o que foi alegado. Por conseguinte,
incabível excluir quaisquer valores, por falta de comprovação.
O mesmo entendimento acima vale para o pedido para exclusão dos valores de
cheques que foram devolvidos e novamente depositados.
Não se deve olvidar que, de acordo com o disposto no art. 42 anteriormente
reproduzido, a comprovação deve ser feita de forma individualizada, ou seja, para
cada depósito bancário Por fim, cumpre informar que o valor relativo às Cédulas
de Crédito Bancário de fls. 282 a 294 não estão incluídos na relação de depósitos
bancário de origem não comprovada, como pode ser verificado na planilha de fls.
10 a 14.
Em relação às decisões administrativas citadas, insta salientar que somente
produzem efeitos entre as partes envolvidas, não alcançando terceiros, mesmo
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724811/2017-42
6
porque não restou demonstrado que foram proferidas com base em súmulas do
CARF com efeito vinculante para as Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Por tais razões, deve ser mantida integralmente a omissão de rendimentos
lançada.
Desta forma, não tendo sido apresentado nenhum documento comprobatório da
intermediação de venda de veículos e, tampouco a relação dos depósitos com referidas
negociações, não há razão para a reforma da decisão recorrida.
Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito nego
provimento ao recurso.

Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 373
DF CARF MF
Original